Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-68.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-68.2022.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, DANIELLE SOARES ANTUNES

APELADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MAIS ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 337, §§1º A 3º, E 485, V, DO CPC. POSTERIORIDADE COMPROVADA DA AÇÃO REPETIDA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA NO PROCESSO MAIS NOVO. EQUÍVOCO DO JUÍZO DE PISO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por EVANDRO FERREIRA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iguaí/BA, que extinguiu o processo nº 8000698-68.2022.8.05.0102, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, sob alegação de litispendência.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a correção da extinção do feito mais antigo, diante da posterioridade comprovada da ação de nº 8000994-56.2023.8.05.0102, a qual já teve sentença de extinção por litispendência.

III. Razões de decidir
3. A litispendência, nos termos do art. 337, §§1º a 3º, do CPC, impõe a extinção da ação ajuizada por último, preservando-se a anterior.
4. Os autos demonstram que o processo de 2022 foi distribuído e despachado antes do de 2023, sendo este último o repetido, tendo sido, inclusive, exarada sentença extintiva por litispendência no bojo da ação de nº 8000994-56.2023.8.05.0102, reconhecendo a duplicidade em face do processo de 2022.
5. Assim, incorreu em equívoco o juízo de origem ao extinguir a ação mais antiga, impondo-se a anulação da sentença.
6. Questões preliminares arguidas em contrarrazões (ilegitimidade passiva e substituição do polo passivo) ficam prejudicadas, devendo ser apreciadas pelo juízo natural após o retorno dos autos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja retomado o regular processamento do feito, com instrução probatória e julgamento do mérito.
Tese de julgamento:
“Configura equívoco a extinção, por litispendência, do processo mais antigo, quando demonstrado que a ação posterior é a repetida e já foi extinta por sentença no juízo de origem. À luz dos arts. 337, §§1º a 3º, e 485, V, do CPC, deve ser preservada a ação ajuizada primeiro, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento regular.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000698-68.2022.8.05.0102
, em que figura, como apelante,
EVANDRO FERREIRA SANTOS
, e, como apelados,
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A
e
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)